Tribunal: TJBA
Processo: 8036508-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036508-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS e outros Advogado(s): BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS AGRAVADO: EUNICE LOPES Advogado(s): EMENTA Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Interdição. Curatela provisória. Recurso provido. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para nomeação das filhas da agravada como curadoras provisórias. Relatórios médicos juntados aos autos atestam que a agravada é portadora de demência e distúrbio cognitivo, estando incapacitada para gerir sua vida civil. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito, consubstanciada na comprovação da incapacidade da agravada e na legitimidade das agravantes, filhas da interditanda, para o exercício da curatela; e (ii) o perigo de dano, consistente nos riscos decorrentes da ausência de administração dos atos da vida civil. III. Razões de decidir 3. A curatela, prevista nos arts. 1.767 do CC e 747 do CPC, destina-se à proteção da pessoa que não pode exprimir sua vontade ou gerir seus bens. 4. Comprovada a incapacidade da agravada e a legitimidade das agravantes, filhas, não há óbice ao deferimento da curatela provisória. 5. Evidenciado o perigo de dano diante da necessidade de representação da agravada nos atos da vida civil. 6. Jurisprudência do TJ/BA confirma a possibilidade de concessão de curatela provisória a filhos em casos de incapacidade atestada por prova técnica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e nomear as agravantes como curadoras provisórias da agravada. Tese de julgamento: “1. Estando comprovada a incapacidade do interditando, é cabível a concessão de curatela provisória em favor dos filhos. 2. O perigo de dano justifica a tutela de urgência quando a ausência de representação pode comprometer atos da vida civil do interditando.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.767; CPC, arts. 300 e 747. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, AI nº 8057659-10.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 24/04/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.